Tribunal: TJMT
Processo: 1033397-79.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033397-79.2025.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO - CPF: 859.217.421-04 (ADVOGADO), MARCIA MARIA MENDONCA COSTA LIMA - CPF: 630.312.481-04 (AUTOR), ANTONIO CARLOS COSTA LIMA - CPF: 239.655.416-68 (AUTOR), BENEDITO BRISOLA FERREIRA - CPF: 751.708.178-00 (REU), MARIA DO CARMO SILVA FERREIRA - CPF: 891.966.788-87 (REU), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE, REJEITADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E COISA JULGADA, REJEITADAS. RESCISÓRIA PROCEDENTE, POR UNANIMIDADE, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO DE AÇÃO RESCISÓRIA CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM OUTRA AÇÃO RESCISÓRIA. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. CONFLITO ENTRE DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO. PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA. VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA. PROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

Ação rescisória ajuizada com fundamento nos arts. 966, IV e V, do CPC, visando desconstituir acórdão proferido na Ação Rescisória no 1013726-80.2019.8.11.0000, sob alegação de ofensa à coisa julgada e violação manifesta de norma jurídica, em razão de decisão anterior transitada em julgado nos Embargos de Declaração no 16990/2007 que afastou a existência de coisa julgada sobre lucros cessantes decorrentes de inadimplemento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível ação rescisória contra acórdão proferido em outra ação rescisória; (ii) estabelecer se o acórdão rescindendo violou a coisa julgada e norma jurídica ao desconsiderar decisão anterior transitada em julgado que afastou a existência de coisa julgada sobre lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 966 do CPC admite a rescisão de decisão de mérito transitada em julgado sem distinguir sua origem, inexistindo vedação ao ajuizamento de ação rescisória contra acórdão proferido em outra ação rescisória.

A ação rescisória constitui instrumento excepcional de relativização da coisa julgada, sendo cabível desde que presentes as hipóteses legais e não se trate de mera rediscussão de matéria já decidida.

Não há preclusão consumativa, pois a presente ação aponta vício próprio e superveniente do acórdão rescindendo, inexistente à época da ação rescisória anterior.

A decisão proferida nos Embargos de Declaração no 16990/2007 transitou em julgado e firmou, com autoridade de coisa julgada material, a inexistência de coisa julgada sobre os lucros cessantes.

A coisa julgada possui eficácia negativa e positiva, impedindo rediscussão da matéria e vinculando julgamentos futuros à solução anteriormente definida.

O acórdão rescindendo violou a coisa julgada ao decidir em sentido oposto à decisão anterior transitada em julgado sobre a mesma questão jurídica.

Em caso de conflito entre decisões transitadas em julgado, deve prevalecer a primeira, conforme entendimento consolidado do STJ.

A desconsideração da coisa julgada anterior configura violação manifesta do art. 502 do CPC, que assegura a autoridade da coisa julgada material.

Reconhecida a procedência da ação rescisória, impõe-se o juízo rescisório para restabelecer a validade da sentença que condenou ao pagamento de lucros cessantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente.

Tese de julgamento: 1. É admissível ação rescisória contra acórdão proferido em outra ação rescisória, desde que presentes os requisitos do art. 966 do CPC. 2. A decisão transitada em julgado que resolve questão prejudicial com força de coisa julgada vincula julgamentos futuros sobre a mesma matéria. 3. A existência de decisões conflitantes transitadas em julgado impõe a prevalência da primeira, caracterizando ofensa à coisa julgada a decisão posterior em sentido contrário. 4. A desconsideração de coisa julgada material configura violação manifesta de norma jurídica e autoriza a rescisão do julgado.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 502, 966, IV e V, 974 e 975.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no REsp 1.479.241/PR, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 26.02.2019; STF, ARE 918066 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 10.11.2015.

R E L A T Ó R I O

AR 1033397-79.2025.8.11.0000

MARCIA MARIA MENDONCA COSTA LIMA X BENEDITO BRISOLA FERREIRA

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de Ação Rescisória proposta por ANTÔNIO CARLOS COSTA LIMA e MÁRCIA MARIA MENDONÇA COSTA LIMA em face de BENEDITO BRISOLA FERREIRA e MARIA DO CARMO SILVA FERREIRA, objetivando a rescisão do acórdão proferido na Ação Rescisória no 1013726-80.2019.8.11.0000 (AR1), que julgou procedente o pedido para rescindir a sentença proferida na Ação de Reparação por Perdas e Danos no 794-30.2005.811.0045 (Código 14897).

Os autores sustentam, em síntese, que o acórdão rescindendo violou a coisa julgada formada nos autos dos Embargos de Declaração no 16990/2007, julgados pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que expressamente afastou a existência de coisa julgada material sobre a questão dos lucros cessantes decorrentes do inadimplemento contratual dos réus.

Argumentam que o acórdão rescindendo criou uma
"coisa julgada contraditória a uma coisa julgada preexistente e já firmada
", incorrendo em manifesta violação de norma jurídica e ofensa à coisa julgada, nos termos do art. 966, IV e V, do CPC.

Narram que, diante do inadimplemento contratual dos réus, ajuizaram Ação Ordinária de Rescisão Contratual c/c Indenização por Perdas e Danos e Pedido de Antecipação da Tutela (Processo no 28/00, atual 66-62.2000.811.0045), que foi julgada parcialmente procedente para declarar rescindido o contrato, determinar a reintegração dos autores na posse do imóvel e dos bens móveis, e condenar os réus ao pagamento de lucros cessantes a serem apurados em liquidação de sentença.

Informam que, em sede de apelação (no 4832/2002), o Tribunal de Justiça de Mato Grosso manteve a rescisão contratual, mas excluiu a condenação referente aos lucros cessantes, por entender que não havia sido demonstrada a probabilidade objetiva da percepção dos lucros.

Posteriormente, em 2005, noticiam que ajuizaram Ação de Reparação por Perdas e Danos (Processo no 794-30.2005.811.0045), pleiteando indenização pelo uso do imóvel e dos equipamentos durante o período em que os réus permaneceram na posse dos bens (aproximadamente seis anos). Esta ação foi inicialmente extinta sem resolução do mérito, por reconhecimento de coisa julgada.

Contudo, em sede de Embargos de Declaração (no 16990/2007), o Tribunal de Justiça de Mato Grosso reformou a decisão, afastando expressamente a existência de coisa julgada sobre a matéria dos lucros cessantes, determinando o regular prosseguimento do feito. Esta decisão foi confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça, que negou seguimento ao Recurso Especial interposto pelos réus.

Com o retorno dos autos à primeira instância, a Ação de Reparação por Perdas e Danos foi julgada parcialmente procedente, condenando os réus ao pagamento de R$ 1.121.750,18 a título de lucros cessantes, com juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a contar do laudo pericial.

Explicam que, inconformados, os aqui requeridos, ajuizaram a Ação Rescisória no 1013726-80.2019.8.11.0000, alegando ofensa à coisa julgada. Surpreendentemente, segundo os autores, o Tribunal de Justiça julgou procedente o pedido rescisório, desconsiderando a decisão anterior do próprio Tribunal nos Embargos de Declaração no 16990/2007, que havia expressamente afastado a existência de coisa julgada sobre a matéria.

Os autores argumentam que o acórdão rescindendo deve ser rescindido com base no art. 966, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, por ofensa à coisa julgada e violação manifesta de norma jurídica, uma vez que desconsiderou decisão judicial transitada em julgado que havia expressamente afastado a existência de coisa julgada sobre a matéria dos lucros cessantes.

Sustentam, ainda, que o dolo da parte vencedora (art. 966, III, do CPC) também justifica a rescisão do acórdão, pois os réus teriam violado o dever de lealdade e boa-fé processual ao promoverem a ação rescisória anterior, quando já havia decisão transitada em julgado afastando a existência de coisa julgada sobre a matéria.

Requerem, ao final, a procedência da ação rescisória para rescindir o acórdão proferido na Ação Rescisória no 1013726-80.2019.8.11.0000 e, em novo julgamento, reafirmar a validade e exequibilidade do título executivo dos autores, restabelecendo o crédito de R$ 3.187.317,66 (valor atualizado até 30/06/2019) nos autos da Ação de Reparação por Perdas e Danos e do respectivo Cumprimento de Sentença.

Os Requeridos apresentaram contestação (ID 333259382), arguindo preliminarmente a inadmissibilidade da ação rescisória contra decisão proferida em outra ação rescisória. No mérito, sustentaram a preclusão consumativa, a inexistência de qualquer vício do art. 966 do CPC e requereram a aplicação de multa por litigância de má-fé.

Os autores apresentaram impugnação à contestação (ID 341488856), refutando a preliminar e reafirmando os argumentos da inicial quanto à violação da coisa julgada e de norma jurídica.

O Ministério Público manifestou-se pela não intervenção no feito, por se tratar de interesse individual disponível (ID 343699350).

As partes apresentaram suas razões finais, reiterando os argumentos anteriormente expostos (IDs 351420852 e 351856886).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR

INADMISSIBILIDADE DA AÇÃO RESCISÓRIA

Eminentes Pares,

Os ora requeridos suscitam preliminarmente a inadmissibilidade da presente ação rescisória, sob o argumento de que o ordenamento jurídico brasileiro não admitiria ação rescisória contra acórdão proferido em outra ação rescisória.

A preliminar não merece acolhimento.

O Código de Processo Civil não veda expressamente o ajuizamento de ação rescisória contra decisão proferida em outra ação rescisória. Ao contrário, o art. 966 do CPC estabelece que
"a decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida"
, sem fazer qualquer distinção quanto à natureza ou origem da decisão rescindenda.

Pondero que é ausente no ordenamento jurídico qualquer vedação de ajuizamento de ação rescisória contra Acórdão que tenha julgado anterior ação rescisória, desde que, evidentemente, estejam configuradas quaisquer uma das hipóteses previstas no art. 966 do CPC.

Ademais, a própria ação rescisória é instrumento excepcional, que relativiza o instituto da coisa julgada. Ou seja, estando presentes quaisquer das hipóteses elencadas no art. 966 do CPC, o Acórdão que julgou anterior ação rescisória, evidentemente, também poderá ser rescindido.

Nesse sentido, é o entendimento de renomada doutrina:

“11. Ação rescisória contra a coisa julgada na ação rescisória

Embora pouco usual, não há qualquer impeditivo no direito brasileiro para que se proponha uma ação rescisória contra a coisa julgada formada na ação rescisória. Assim como ocorre com a ação rescisória em geral, contudo, é preciso ter extremo cuidado para a admissão e processamento da ação rescisória contra a coisa julgada formada na ação rescisória, sob pena de incentivo à litigância quiçá irresponsável dos litigantes insatisfeitos com os resultados da tutela jurisdicional.” (Luiz Guilherme Marinoni e Daniel Mitidiero, Ação Rescisória Do Juízo Rescindente ao Juízo Rescisório Revista dos Tribunais, São Paulo, 2017, página 368).

Assim, reconhece-se a possibilidade de ajuizamento de ação rescisória contra decisão proferida em outra ação rescisória, desde que presentes os requisitos legais e que não se trate de mera rediscussão dos mesmos fundamentos.

No caso em análise, a presente ação rescisória (AR2) está fundada em vícios (violação da coisa julgada preexistente e violação manifesta de norma jurídica) que são diferentes dos vícios alegados na petição inicial da primeira ação rescisória (AR1).

Na AR1, os ora réus alegaram que a sentença da Ação de Reparação por Perdas e Danos teria violado coisa julgada. Já na presente AR2, os autores alegam que o próprio acórdão da AR1 violou a coisa julgada material preexistente que já havia declarado a inexistência de coisa julgada sobre os lucros cessantes.

Portanto, há vício diferente e autônomo que justifica o cabimento da presente ação rescisória, nos termos do art. 966, §2o, II, do CPC.

Rejeito,
assim, a preliminar de inadmissibilidade.

É como voto.

DA ALEGADA PRECLUSÃO CONSUMATIVA E COISA JULGADA

Eminentes Pares,

Cumpre analisar a alegação dos réus de que teria ocorrido preclusão consumativa e coisa julgada, sob o argumento de que os autores já dispuseram do momento processual adequado para levantar todas as matérias que agora pretendem discutir.

A preclusão consumativa, como sabido, ocorre quando a parte já exerceu a faculdade processual que lhe cabia, não podendo mais repeti-la.

No entanto, tal instituto não se confunde com a possibilidade de ajuizamento de ação rescisória, que constitui remédio processual autônomo, com prazo e hipóteses de cabimento próprios.

O art. 975 do CPC estabelece que
"o direito à rescisão se extingue em 2 (dois) anos contados do trânsito em julgado da última decisão proferida no processo"
. Assim, desde que observado o prazo decadencial e presente alguma das hipóteses do art. 966 do CPC, é cabível a ação rescisória, independentemente de a parte ter se manifestado ou não no processo originário.

No caso em análise, os autores ajuizaram a presente ação rescisória dentro do prazo decadencial de 2 anos, contados do trânsito em julgado do acórdão rescindendo, e apontam hipóteses específicas de rescindibilidade previstas no art. 966 do CPC.

Os réus argumentam que a matéria estaria preclusa para os autores, que não teriam suscitado as questões ora debatidas na AR1.

O argumento não procede. A preclusão consumativa ocorre quando a parte já exerceu a faculdade processual que lhe cabia, não podendo exercê-la novamente. No entanto, no caso em análise, não se trata de rediscutir matéria já decidida na AR1, mas de apontar vícios intrínsecos do próprio acórdão da AR1, que somente surgiram com a prolação daquela decisão.

Os autores não poderiam ter alegado, na AR1, que o acórdão que seria proferido naquele processo violaria a coisa julgada anterior, porque tal violação somente se materializou com a própria prolação do acórdão. Trata-se, portanto, de vício superveniente, que não poderia ter sido alegado anteriormente.

Portanto, não há que se falar em preclusão consumativa ou coisa julgada como óbice ao conhecimento da presente ação rescisória.

É como voto.

VOTO MÉRITO

Eminentes Pares,

O cerne da controvérsia reside em verificar se o acórdão proferido na AR1 incorreu em violação à coisa julgada (art. 966, IV, do CPC) e em manifesta violação de norma jurídica (art. 966, V, do CPC), como alegam os autores. Em outras palavras, a questão central a ser analisada na presente ação rescisória consiste em verificar se o acórdão proferido na Ação Rescisória no 1013726-80.2019.8.11.0000 ofendeu a coisa julgada formada nos autos dos Embargos de Declaração no 16990/2007, que expressamente afastou a existência de coisa julgada sobre a matéria dos lucros cessantes decorrentes do inadimplemento contratual dos réus.

Para melhor compreensão da controvérsia, é necessário recapitular a cronologia dos fatos processuais, a seguir descritos.

Em 07/03/1997, as partes celebraram "Compromisso Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural e Outros Bens", pelo qual os autores prometeram vender aos réus um imóvel rural e máquinas agrícolas pelo preço de R$ 547.794,68.

Diante do inadimplemento contratual dos réus, os autores ajuizaram Ação Ordinária de Rescisão Contratual c/c Indenização por Perdas e Danos (Processo no 28/00, atual 66-62.2000.811.0045). que foi julgada parcialmente procedente para declarar rescindido o contrato, determinar a reintegração dos autores na posse do imóvel e dos bens móveis, e condenar os réus ao pagamento de lucros cessantes a serem apurados em liquidação de sentença.

Já em sede de apelação (no 4832/2002), o Tribunal de Justiça de Mato Grosso manteve a rescisão contratual, mas excluiu a condenação referente aos lucros cessantes, por entender que não havia sido demonstrada a probabilidade objetiva da percepção dos lucros.

Em 2005, os autores ajuizaram Ação de Reparação por Perdas e Danos (Processo no 794-30.2005.811.0045), pleiteando indenização pelo uso do imóvel e dos equipamentos durante o período em que os réus permaneceram na posse dos bens. Esta ação foi inicialmente extinta sem resolução do mérito, por reconhecimento de coisa julgada. Contudo, em sede de Embargos de Declaração (no 16990/2007), o Tribunal de Justiça de Mato Grosso reformou a decisão, afastando expressamente a existência de coisa julgada sobre a matéria dos lucros cessantes, determinando o regular prosseguimento do feito.

O Superior Tribunal de Justiça confirmou esta decisão, negando seguimento ao Recurso Especial interposto pelos réus.

Com o retorno dos autos à primeira instância, a Ação de Reparação por Perdas e Danos foi julgada parcialmente procedente, condenando os réus ao pagamento de R$ 1.121.750,18 a título de lucros cessantes.

Os réus ajuizaram a
Ação Rescisória no 1013726-80.2019.8.11.0000 (ora rescindenda)
alegando ofensa à coisa julgada. O Tribunal de Justiça julgou procedente o pedido rescisório, desconsiderando a decisão anterior do próprio Tribunal nos Embargos de Declaração no 16990/2007.

Feita esses registros fático jurídicos, o ponto crucial para a solução da controvérsia reside na análise do acórdão proferido nos Embargos de Declaração no 16990/2007, que expressamente afastou a existência de coisa julgada sobre a matéria dos lucros cessantes.

Vejamos o teor do referido acórdão:

"Como se percebe, o MM. Juiz tinha razão quando determinou que os lucros cessantes fossem apurados em liquidação da sentença que rescindiu o contrato. No meu entender, como o v. acórdão apenas excluiu a condenação pelos lucros cessantes, não houve realmente apreciação do mérito nesse particular. Até mesmo porque esses (lucros cessantes) por expressa disposição legal somente poderiam ser apurados na liquidação da sentença. Dessa forma, estou convicto de que não há se falar em coisa julgada com relação aos lucros cessantes. Em sendo assim, a extinção do feito não pode prevalecer. Ademais, é perfeitamente possível o manejo de segunda ação (autônoma) por parte do promissário-vendedor para apreciar pedido de indenização que por um equívoco foi desconsiderado."
(ID 317549375, p. 6)

Este acórdão transitou em julgado, formando coisa julgada material sobre a questão prejudicial relativa à inexistência de coisa julgada sobre a matéria dos lucros cessantes. Tal decisão foi inclusive confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça, que negou seguimento ao Recurso Especial interposto pelos réus.

A coisa julgada é instituto de natureza constitucional, previsto no art. 5o, XXXVI, da Constituição Federal, que estabelece que "a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada".

No plano infraconstitucional, o art. 502 do Código de Processo Civil dispõe que "denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso".

A coisa julgada possui eficácia negativa, impedindo que a mesma questão seja novamente decidida (ne bis in idem), e eficácia positiva, vinculando os julgamentos futuros à decisão transitada em julgado. Nesse sentido, leciona Fredie Didier Jr.:

"A eficácia positiva da coisa julgada impõe a observância da decisão (ou questão) como norma concreta indiscutível em processo futuro. Há uma vinculação ao que foi decidido. A coisa julgada deve ser observada - impõe-se o respeito à solução do problema jurídico objeto da decisão." (Curso de Direito Processual Civil, v. 2, 17a ed., Salvador: JusPodivm, 2020, p. 688)

No caso em análise, o acórdão proferido nos Embargos de Declaração no 16990/2007 decidiu, com força de coisa julgada, que não havia coisa julgada sobre a matéria dos lucros cessantes, sendo perfeitamente possível o ajuizamento de ação autônoma para discutir a indenização. Esta decisão vinculava todos os julgamentos futuros sobre a mesma questão.

Contudo, o acórdão rescindendo, proferido na Ação Rescisória no 1013726-80.2019.8.11.0000, desconsiderou completamente a existência desta coisa julgada anterior, julgando procedente o pedido rescisório sob o fundamento de que haveria coisa julgada sobre a matéria dos lucros cessantes.

Configura-se, assim, clara ofensa à coisa julgada, nos termos do art. 966, IV, do Código de Processo Civil, porque o acórdão rescindendo decidiu novamente questão já definitivamente julgada, em sentido diametralmente oposto ao que havia sido decidido anteriormente.

No caso em análise, existem duas decisões sobre a mesma questão (existência ou não de coisa julgada sobre a matéria dos lucros cessantes): a primeira, proferida nos Embargos de Declaração no 16990/2007, que afastou a existência de coisa julgada; e a segunda, proferida na Ação Rescisória no 1013726-80.2019.8.11.0000, que reconheceu a existência de coisa julgada.

Havendo conflito entre duas decisões transitadas em julgado, deve prevalecer a primeira, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ART. 485, IV, DO CPC/1973. DUAS DECISÕES TRANSITADAS EM JULGADO. TRÍPLICE IDENTIDADE. PREVALÊNCIA DA PRIMEIRA. OFENSA À COISA JULGADA.
1. A ação rescisória ajuizada com base na ofensa à coisa julgada (art. 485, IV, do CPC/1973) pressupõe a existência de duas decisões sobre a mesma relação jurídica. 2. No caso, existindo identidade entre as partes e a causa de pedir, evidencia-se a violação à coisa julgada, motivo pelo qual a segunda decisão merece ser rescindida. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AgInt no REsp 1.479.241/PR, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 26/02/2019)

Portanto, o acórdão rescindendo, ao desconsiderar a coisa julgada formada nos Embargos de Declaração no 16990/2007, incorreu em manifesta ofensa à coisa julgada, justificando sua rescisão com base no art. 966, IV, do Código de Processo Civil.

Da violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, do CPC)

Além da ofensa à coisa julgada, o acórdão rescindendo também violou manifestamente norma jurídica, especificamente o art. 502 do Código de Processo Civil, que estabelece a autoridade da coisa julgada material.

Ao desconsiderar a decisão transitada em julgado que havia expressamente afastado a existência de coisa julgada sobre a matéria dos lucros cessantes, o acórdão rescindendo violou frontalmente a norma que confere autoridade à coisa julgada material.

O Supremo Tribunal Federal, em precedente citado pelos autores, já se manifestou sobre a impossibilidade de desconstituição da coisa julgada fora das hipóteses legalmente previstas:

"A sentença de mérito transitada em julgado só pode ser desconstituída mediante ajuizamento de específica ação autônoma de impugnação (ação rescisória) que haja sido proposta na fluência do prazo decadencial previsto em lei, pois, com o exaurimento de referido lapso temporal, estar-se-á diante da coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação." (STF, ARE 918066 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 10/11/2015, DJe 10/12/2015)

No caso em análise, a decisão que afastou a existência de coisa julgada sobre a matéria dos lucros cessantes (Embargos de Declaração no 16990/2007) não foi objeto de ação rescisória dentro do prazo decadencial, tornando-se, portanto, coisa soberanamente julgada, insuscetível de ulterior modificação.

Dito isto, ao julgar procedente a Ação Rescisória no 1013726-80.2019.8.11.0000, desconsiderando a coisa julgada formada nos Embargos de Declaração no 16990/2007, o acórdão rescindendo violou manifestamente o art. 502 do Código de Processo Civil, justificando sua rescisão com base no art. 966, V, do CPC.

Em conclusão, reconhecida a procedência do pedido rescisório com base nos incisos IV e V do art. 966 do CPC, impõe-se a necessidade de novo julgamento da causa (juízo rescisório), nos termos do art. 974 do CPC.

No caso em análise, o juízo rescisório deve reconhecer a inexistência de coisa julgada sobre a matéria dos lucros cessantes, conforme decidido nos Embargos de Declaração no 16990/2007, e, consequentemente, reconhecer a validade da sentença proferida na Ação de Reparação por Perdas e Danos no 794-30.2005.811.0045, que condenou os réus ao pagamento de R$ 1.121.750,18 a título de lucros cessantes.

Importante ressaltar que a decisão proferida nos Embargos de Declaração no 16990/2007 foi clara ao afirmar que "
como o v. acórdão apenas excluiu a condenação pelos lucros cessantes, não houve realmente apreciação do mérito nesse particular"
e que
"é perfeitamente possível o manejo de segunda ação (autônoma) por parte do promissário-vendedor para apreciar pedido de indenização que por um equívoco foi desconsiderado".

Esta decisão, transitada em julgado e confirmada pelo Superior Tribunal de Justiça, reconheceu expressamente a possibilidade de ajuizamento de ação autônoma para discutir a indenização pelos lucros cessantes, afastando a existência de coisa julgada sobre a matéria.

Portanto, no juízo rescisório, deve-se reconhecer a validade e exequibilidade do título executivo dos autores, restabelecendo o crédito de R$ 3.187.317,66 (valor atualizado até 30/06/2019) nos autos da Ação de Reparação por Perdas e Danos e do respectivo Cumprimento de Sentença.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na presente ação rescisória, com fundamento no art. 966, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, para RESCINDIR o acórdão proferido na Ação Rescisória no 1013726-80.2019.8.11.0000, por ofensa à coisa julgada (art. 966, IV, do CPC) e violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, do CPC) e em novo julgamento (juízo rescisório), JULGAR IMPROCEDENTE o pedido formulado na Ação Rescisória no 1013726-80.2019.8.11.0000, reconhecendo a inexistência de coisa julgada sobre a matéria dos lucros cessantes, conforme decidido nos Embargos de Declaração no 16990/2007, e, consequentemente, reconhecendo a validade da sentença proferida na Ação de Reparação por Perdas e Danos no 794-30.2005.811.0045, que condenou os réus ao pagamento de R$ 1.121.750,18 a título de lucros cessantes. Por consequência, fica restabelecido o crédito dos autores, no valor de R$ 3.187.317,66 (três milhões, cento e oitenta e sete mil, trezentos e dezessete reais e sessenta e seis centavos), conforme atualização até 30/06/2019, nos autos da Ação de Reparação por Perdas e Danos (Processo no 794-30.2005.811.0045) e do respectivo Cumprimento de Sentença (Processo no 1002778-41.2019.8.11.0045).

Por fim, após o restabelecimento do crédito dos autores, autorizo seja realizada a devida compensação dos créditos e débitos entre o Cumprimento de Sentença no 1002778-41.2019.8.11.0045 (crédito dos autores) e o Cumprimento de Sentença no 0000066-62.2000.8.11.0045 (crédito dos réus contra os autores), aplicando-se o princípio da menor onerosidade ao devedor.

Condeno os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2026